Tribunal: TJES
Processo: 0005835-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005835-10.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDESIO MEDEIROS DAMASCENO

APELADO: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS F.R. LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SÚMULA Nº 303 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o Estado deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária sucumbencial.

2)
É fato incontroverso nos autos que os embargantes não providenciaram o registro de compra e venda na matrícula do imóvel, o que afasta por completo a possibilidade de se responsabilizar o Estado pela realização do ato constritivo, eis que não possuía conhecimento acerca da transferência de titularidade do bem.

3
)
A circunstância de os embargantes não terem registrado o contrato de compra e venda é suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do exequente ao em honorários em favor do patrono dos embargantes, ainda que a ação tenha sido julgada procedente para desconstituir a penhora.

4)
Ao firmar a tese no Tema Repetitivo nº 872, o Tribunal da Cidadania decidiu que é o embargante, atual proprietário, que se responsabiliza pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro quando não atualizou devidamente os dados cadastrais. Precedentes.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Ildesio Medeiros Damasceno
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 3285515, fls. 14/18) que, nos
e
mbargos de terceiro
opostos em face do
Estado do Espírito Santo
e de
Distribuidora de Cereais F.R. Ltda
,

julgou procedente o pleito autoral, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 3285515, fls. 20/31), o apelante, causídico dos embargantes, sustenta que faz jus ao percebimento de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e são de extrema importância ao advogado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o Estado deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária sucumbencial.

Isso porque o Juízo de 1º grau, em que pese tenha acolhido o pleito autoral, reconhecendo a titularidade dos embargantes sobre o imóvel penhorado, deixou de condenar o ente federado – que requereu a penhora em execução fiscal – sob a justificativa de que não foi quem deu causa à propositura da presente ação.

Pois bem. No que tange aos ônus de sucumbência, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“
Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes
, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
” (g.n.)

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que, “
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula nº 303).

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deixar de condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que requereu a penhora sobre imóvel cuja matrícula apontava a titularidade da sociedade empresária executada.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que os embargantes não providenciaram o registro de compra e venda na matrícula do imóvel, o que afasta por completo a possibilidade de se responsabilizar o Estado pela realização do ato constritivo, eis que não possuía conhecimento acerca da transferência de titularidade do bem.

É dizer, a circunstância de os embargantes não terem registrado o contrato de compra e venda é suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do exequente ao em honorários em favor do patrono dos embargantes, ainda que a ação tenha sido julgada procedente, para desconstituir a penhora.

Justamente por isso, a Corte Especial do STJ, de há muito, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC, firmou entendimento no sentido de que “
não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
” (EREsp n. 490.605/SC, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 176), o que foi reproduzido em julgado mais recente da Corte Superior, em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp nº 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016).

Deveras, ao firmar a tese no Tema Repetitivo nº 872, o Tribunal da Cidadania decidiu que é o embargante, atual proprietário, que se responsabiliza pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro quando não atualizou devidamente os dados cadastrais, senão vejamos:

Tese firmada (Tema Repetitivo nº 872): “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (g.n.)

Não fosse o bastante, salta aos olhos que, na hipótese em apreço, o advogado limita-se a ressaltar a natureza alimentar dos honorários e sua posição preferencial no concurso de credores, não fazendo absolutamente nenhuma menção acerca do princípio da causalidade e da ausência de registro do contrato.

Em verdade, seria o caso de os embargantes serem condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois inegavelmente deram causa à propositura da ação. Todavia, o fato de o Estado não ter recorrido obsta a reforma desse capítulo da sentença, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.